Tribunal: TCU
Processo: 011.990/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6922/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o inciso II do art. 14 e § 4o do art. 260, todos do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.990/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Rocha (XXX.111.847-XX); Aldenor Cruz Ribeiro (XXX.234.947-XX); José Augusto Vieira Coutinho (XXX.603.597-XX); Renato Leber (XXX.994.619-XX); Wellington Raimundo Soares (XXX.155.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ressalvar que os proventos do sr. José Augusto Vieira Coutinho, indevidamente concedidos com paridade quando da aposentação, tornaram-se regulares com o advento da Emenda Constitucional 70/2012.